Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-63.2016.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003042-63.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CACIANA AGOSTINHA DA SILVA - CPF: 482.267.851-20 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PERÍCIA CONTESTADAS – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por suposta deficiência / falha na perícia, quando constam no documento impugnado todas as informações necessárias a embasar o entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. em razão do inconformismo com a sentença de ID 244604836, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1003042-63.2016.8.11.0045, movida por CACIANA AGOSTINHA DA SILVA, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a recorrente ao pagamento ao pagamento a requerente da importância de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, que deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, e também das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 244604838 a parte recorrente alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois no laudo pericial está incompleto e, quando questionado, não foi corretamente esclarecido pelo perito ou Juízo
a quo
.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento à sua apelação para anular a sentença combatida, com o retorno do feito à origem.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais de ID 244604842 refuta
in totum
as alegações da seguradora apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo da recorrente com a sentença proferida, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória originária.

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou com base em uma perícia falha e incompleta, que não respondeu a todos os quesitos que ela apresentou.

Melhor razão falta à parte apelante.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

A perícia contida no feito (ID 244604820) foi realizada por profissional competente, devidamente designado pelo Juízo
a quo
para realizar a perícia na recorrente, sendo conclusiva e respondendo adequadamente todos os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada. Tem-se que as referidas normas são expressas e os documentos juntados são claros e não deixam dúvidas de que foi decidido de forma correta, em consonância com a legislação vigente.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024